Tribunal: TJMT
Processo: 1063541-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063541-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO - CPF: 060.851.201-09 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SUPOSTA AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança de custo administrativo de inspeção, sob a alegação, por parte da concessionária, de que a consumidora teria realizado auto religação após um corte anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em suposta auto religação não comprovada por meio de laudo técnico ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (
ii
) se é devida a cobrança de "custo administrativo de inspeção" sem a demonstração da irregularidade; e (
iii
) se a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a irregularidade que motivou a suspensão do serviço, como a auto religação, é da concessionária de energia. A apresentação de documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas, sem a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro laudo técnico, é insuficiente para comprovar a fraude imputada ao consumidor.

4. Não comprovada a auto religação, a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de fatura com apenas dois dias de atraso, sem a prévia notificação com antecedência mínima de 15 dias, é ilegal, por violar a regulamentação da ANEEL. A cobrança de "custo administrativo de inspeção" torna-se, consequentemente, indevida.

5. A interrupção indevida no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica configura ato ilícito que gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT. Consideradas as circunstâncias do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor da indenização foi fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob alegação de fraude ou irregularidade por parte do consumidor, exige prova robusta e inequívoca a ser produzida pela concessionária, sendo insuficientes para tal fim documentos unilaterais, como telas sistêmicas, desacompanhados de laudo técnico ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que assegure o contraditório. 2. A cobrança de encargos acessórios, como o "custo administrativo de inspeção", está condicionada à comprovação da irregularidade principal que a originou; inexistindo prova da fraude, a cobrança é considerada indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, art. 360, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 25/10/2016; TJMT, Turma Recursal, N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, Rel. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, j. 25/09/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 04/12/2023; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:

1063541-33.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em 8/8/2025 (sexta-feira) sem aviso prévio ou motivo legítimo; b) possuía apenas uma fatura com atraso de dois dias, insuficiente para justificar o corte; c) a
parte

reclama
da alegou um "recorte" referente a uma dívida de maio
/2025
, e que a unidade consumidora constava como desligada no sistema; d) foi cobrado um "custo administrativo de inspeção" de R$ 249,19 na fatura subsequente, sem que qualquer vistoria ou procedimento técnico tivesse sido realizado; e) a situação gerou grande desconforto, insegurança e aflição, especialmente pelo medo de passar o fim de semana sem energia. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que a
parte

reclama
da se abstenha de suspender o fornecimento de energia e para cancelar a cobrança do "custo administrativo de inspeção"; b) a declaração de inexistência do débito; c) a condenação da
parte

reclama
da ao pagamento de
indenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a suspensão do fornecimento de energia em 8/8/2025 não ocorreu por débito, mas sim porque a
parte
reclamante realizou auto religação após um corte anterior em 5/5/2025 por inadimplemento; b) não houve impedimento para suspender o fornecimento em final de semana, neste caso; c) a cobrança do "custo
administrativo de inspeção" é legítima, pois decorre da necessidade de verificação da unidade consumidora irregularmente religada; d) não há ilicitude na conduta da
parte

r
eclamada, que agiu no exercício regular de seu direito, afastando o dever de indenizar; e) a religação da unidade consumidora após o pagamento da fatura em atraso ocorreu dentro do prazo regulamentar de 24 horas; f) o pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé foram rejeitados. Ao final
,

julgou improcedentes os pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em uma premissa equivocada de auto religação, sem qualquer prova técnica robusta (laudo, fotos, assinatura de profissional, etc.), baseando-se apenas em relatório unilateral da concessionária; b) a sentença violou o art. 373, II, do CPC, ao não aplicar a inversão do ônus da prova e exigir a prova de um fato negativo; c) o corte de energia em 8/8/2025 foi indevido e ilegal, pois não houve comunicação formal da suposta irregularidade, nem procedimento administrativo, e possuía apenas uma fatura com atraso de dois dias, sem prévia notificação; d) a cobrança do "custo administrativo de inspeção" de R$ 249,19 é indevida, pois não houve inspeção efetiva ou comprovação de irregularidade, configurando prática abusiva; e) a interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), não sendo mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita da
parte

r
ecorrente deve ser i
ndeferido
, pois não foram juntados documentos que comprovem a insuficiência de recursos; b) o recurso deve ser inadmitido por malferimento ao princípio da dialeticidade, pois não atacou os fundamentos da sentença; c) a sentença de improcedência deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em análise, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, porém, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova que afastasse a presunção de hipossuficiência. Por outro lado, a parte recorrente, devidamente intimada, comprovou sua condição de estudante universitária e estagiária, com renda mensal limitada (
ID/PJe2 344281868
e
344281869
), o que corrobora sua declaração de pobreza.

Dessa forma, a manutenção do benefício da justiça gratuita, já deferido no
ID/PJe2 344281870
, é medida que se impõe.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o argumento de que o corte de energia foi legítimo por ter sido motivado por uma suposta auto religação da unidade consumidora pela parte
reclamante
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não há prova da alegada auto religação e que os documentos apresentados pela concessionária são unilaterais e insuficientes, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução no 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível No 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A controvérsia central reside em saber se a suspensão do fornecimento de energia em 8/8/2025 foi legítima. A concessionária alega que o corte decorreu de uma
suposta auto
religação pela consumidora, detectada durante uma inspeção.

Entretanto, o ônus de comprovar a irregularidade é da concessionária, e as provas apresentadas (ID/PJe2 344281853, 344281854 e 344281855) são frágeis, pois consistem em telas sistêmicas e ordens de serviço produzidas unilateralmente, sem qualquer laudo técnico, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro documento robusto que demonstre a alegada fraude.

Ademais, a alegação de auto religação é inconsistente com os próprios atos da concessionária. A fatura que supostamente teria originado um primeiro corte (
março
/2025) foi quitada em 7/5/2025 (ID/PJe2 344281855, p
ág
. 2), sendo desarrazoado que a concessionária não tenha regularizado o sistema e continuado a faturar normalmente nos meses subsequentes (junho e julho de 2025), conforme histórico de contas (ID/PJe2 344281855, p
ág
. 2). A emissão regular de faturas desmente a tese de uma ligação clandestina contínua.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessionária tem o dever de provar a irregularidade imputada ao consumidor:

“(...) Inexistindo provas de que a parte autora tenha auto religado a energia de sua unidade consumidor, não restando provado o desvio, configurada a falha na prestação de serviço da ré. (...) (N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“(...) 1) Não restando demonstrado a inadimplência do consumidor, bem como que houve
auto-religação
da unidade consumidora de sua titularidade, deve ser considerada indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança dos custos administrativos, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 09/09/2020, Turma recursal)”

Afastada a tese de auto religação por falta de provas, a suspensão só poderia ocorrer por inadimplemento. Contudo, o corte foi realizado em 8/8/2025 com base em uma fatura vencida em 6/8/2025, ou seja, com apenas dois dias de atraso. Essa conduta viola o art. 360, §1o, II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que exige notificação com antecedência mínima de 15 dias.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, a suspensão do fornecimento de energia foi ilegal, configurando conduta ilícita da concessionária.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que
n
a fatura impugnada cons
t
a
a
cobrança de
nominada
"custo administrativo de inspeção" no valor de R$ 249,19

(ID/PJe2
344281381
).

A cobrança do "custo administrativo de inspeção" está diretamente vinculada à alegação de auto religação, que, como visto no tópico anterior, não foi comprovada pela concessionária.

A parte reclamada não apresentou qualquer documento técnico, como um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que atestasse a irregularidade e justificasse a cobrança acessória. O ônus de provar a legitimidade da cobrança era da concessionária, que se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais.

Sendo a cobrança acessória uma consequência da suposta irregularidade principal, e não tendo
esta
sido demonstrada, a cobrança do custo de inspeção torna-se igualmente ilegítima.

Dessa forma, a cobrança do "custo administrativo de inspeção" é indevida e deve ser declarada inexistente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica, serviço indispensável à vida digna, por si só, configura o dano moral, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico sofrido.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito referente ao “custo administrativo de inspeção”, no valor de R$ 249,19 (duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), constante na fatura com vencimento em 6/9/2025, devendo a referida fatura ser emitida
novamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sem a referida cobrança
;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026